Tribunal: TJBA
Processo: 8003081-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003081-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INVESTIMOVEIS ADM LTDA - EPP

Advogado(s)
:
VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS

AGRAVADO: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
NA APELAÇÃO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE SUSPENSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por Investimóveis ADM LTDA - EPP contra acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n.° 8003081-29.2025.8.05.0000, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de até um ano, nos termos do art. 313, inc. V, “a”, do CPC, em razão da existência de ação anulatória (processo n.° 8009963-09.2022.8.05.0001) ajuizada pela parte agravada, Tratocar Veículos e Máquinas S.A., discutindo a validade do contrato objeto da execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a suspensão do cumprimento de sentença diante da prejudicialidade externa e da pendência de ação anulatória, bem como se seria necessária manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente quanto à necessidade de suspensão da execução para evitar decisões conflitantes, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e economia processual.

4. Não restou evidenciada omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido enfrentados todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscutir matéria já decidida.

5. A suspensão da execução, nos moldes estabelecidos, não implica violação à coisa julgada, configurando-se medida de cautela processual admitida pela legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A suspensão do cumprimento de sentença, diante da existência de ação anulatória relativa ao negócio subjacente, visa resguardar a segurança jurídica e prevenir decisões conflitantes, sem representar afronta à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1858364/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.09.2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1378957/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.04.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8003081-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
INVESTIMÓVEIS ADM LTDA - EPP
, e como embargado o
TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22